Tribunal: TJDFT
Processo: 0739496-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO. AVALISTA. NULIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Os fatos relatados, em conjunto com os documentos anexados à petição inicial, devem indicar, com clareza, real possibilidade de ocorrência de erro, fraude ou qualquer irregularidade na contração de empréstimo, de modo a autorizar a suspensão imediata dos descontos em conta corrente pelo banco agravado.
2. As nulidades levantadas pela agravante requerem análise de quadro fático complexo, o que demanda dilação probatória, contraditório e ampla defesa..
3. Recurso conhecido e não provido.